Tribunal: STF
Processo: RE 592730
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-06
Data de publicação: 2008-11-06

Ementa:
EMENTA



 



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA REPRESENTANDO LITIGANTE VENCEDOR EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA O PRÓPRIO ESTADO AO QUAL O REFERIDO ÓRGÃO ESTÁ VINCULADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.